Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. MIGRAÇÃO DE CARREIRA. DECRETO DISTRITAL No 44.215/2023. PRAZO LEGAL. AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO EXPRESSA. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. Direito líqUIDO E Certo. Ausência. Segurança DEnegada. Sentença mantida.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto.
2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
3. O Decreto Distrital no 44.215/2023 estabeleceu, de forma objetiva, prazo de 12 (doze) meses para que servidores da carreira de Assistência Social optassem pela migração à carreira Socioeducativa, sem previsão de suspensão do prazo em razão de licença médica ou outras circunstâncias individuais.
4. O afastamento do servidor por motivo de saúde, por si só, não configura causa impeditiva absoluta à prática de atos administrativos, sobretudo quando não demonstrado impedimento real e efetivo, nem diligência mínima para resguardar o exercício do direito.
5. As hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança se encontram claramente dispostas na Lei no 12.016/2009, restando inadequada a discussão pela via estreita do mandamus quando o interessado, em suas razões, não evidenciar a existência de direito líquido e certo, comprovado por meio de prova documental pré-constituída.
6. Inviável reconhecer que a argumentação do Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.
7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.